Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725746-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Exmo. Sr. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira em face da Exma. Sra. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que declinou da competência para apreciar o Agravo de Instrumento distribuído por prevenção à Terceira Turma Cível e sob sua relatoria. Vieram-me os autos conclusos, oportunidade em que designei o Desembargador Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como solicitei informações à Desembargadora Suscitada, no prazo de 10 (dez) dias (ID 73680917). A Exma. Desembargadora Suscitada prestou as informações, oportunidade informou que, diante das razões expostas pelo Exmo. Desembargador Suscitante, reviu a posição adotada, reconhecendo-se como competente para o processamento do recurso (ID 74604198). Nesse cenário, resta caracterizada a perda superveniente do interesse. Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste eg. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1858825, 0709739-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) (grifou-se) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. Oficie-se ao Exmo. Desembargador Suscitante, para que remeta os autos do recurso objeto do presente Conflito à Exma. Desembargadora Suscitada. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator